Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA (0,33% AO DIA). FIXAÇÃO EM CONVENÇÃO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da apelação na parte que busca a reforma do ato decisório para que, nos termos do art. 323 do CPC, as parcelas vincendas sejam incluídas na condenação, até o efetivo cumprimento da obrigação, reforçando a incidência dos índices de correção, juros de mora e multa, porquanto o apelante não sucumbiu no particular.
2. O percentual de juros de mora equivalente a 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, como fixado na convenção condominial, é abusivo, haja vista que o art. 1.336, § 1o, do CC, norteou como parâmetro juros de (1%) um por cento ao mês.
3. Apelação do autor conhecida em parte e nessa extensão não provida.